Tribunal: TJMT
Processo: 0016005-27.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016005-27.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SILAS DANIEL DOS SANTOS SOUSA - CPF: 057.402.041-19 (APELADO), EVANDRO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 096.409.699-40 (APELADO), THIAGO MONTEIRO (APELADO), SUZAMAR DAIANE DOS REIS (VÍTIMA), VITORIA CAROLINE DE SOUZA LEITMAM - CPF: 067.203.521-99 (VÍTIMA), JUNIOR DA SILVA SANTOS MENDES (VÍTIMA), VANESSA XAVIER DOS REIS ARRUDA - CPF: 059.382.991-36 (VÍTIMA), RENIL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 700.476.771-04 (VÍTIMA), THIAGO MONTEIRO - CPF: 265.000.128-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL.
PRETENSA CONDENAÇÃO DOS RÉUS ABSOLVIDOS EM PRIMEIRO GRAU.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL DO CORRÉU. RECONHECIMENTO PARCIAL DOS AGENTES PELAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DAS TESTEMUNHAS. CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória parcial, que não reconheceu a participação de dois acusados no roubo de um veículo, e de um terceiro no roubo coletivo ocorrido em ponto de ônibus, ambos os fatos ocorridos na mesma data.
Pleiteou
a condenação integral dos réus com base na suficiência probatória.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se os recorridos devem ser condenados pelo roubo de veículo ocorrido no período vespertino, diante da confissão judicial, reconhecimento parcial das vítimas e demais elementos probatórios constantes nos autos;

(II) saber se um dos recorridos deve ser responsabilizado pelo roubo coletivo noturno, praticado com uso do veículo subtraído anteriormente, diante dos depoimentos das vítimas e policiais, bem como das circunstâncias da prisão em flagrante.

III. Razões de decidir:

3. A confissão judicial de um dos envolvidos, aliada aos depoimentos das vítimas e testemunhas, confirma a coautoria dos recorridos no roubo do veículo.

4. O reconhecimento parcial dos agentes, somado ao nexo de continuidade entre os delitos e ao encadeamento lógico dos fatos, demonstra a participação efetiva de todos os envolvidos na empreitada criminosa.

5. Restaram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva, considerando a identidade de tempo, local, modo de execução e unidade de desígnios.

6. As penas foram fixadas acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, impondo-se o regime inicial fechado, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Teses de julgamento:

"1. A confissão judicial de um dos corréus, quando corroborada por outros elementos de prova, é apta a ensejar a condenação penal dos demais envolvidos."

"2. O reconhecimento parcial das vítimas, aliado à coerência dos depoimentos policiais e demais provas, é suficiente para demonstrar a coautoria no crime de roubo."

"3. A continuidade delitiva pressupõe identidade de tempo, local, modo de execução e unidade de desígnios, configurando-se quando os crimes são cometidos em sequência, com o mesmo
modus operandi
."

"4. O regime inicial fechado é admissível, mesmo para réus primários, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 71, 157, § 2o, incisos I, II e V.

CPP, art. 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
A
gRg

no
A
REsp

n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/5/2023,
D
Je

19/5/2023.

TJMT, N.U. 0004656-49.2016.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 15/12/2021, DJE 16/12/2021.

STJ,
AgRg
no HC n. 790.919/DF, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/11/2023,
DJe
1/12/2023.

TJMT, N.U. 0007342-49.2018.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 05/03/2025, DJE 07/03/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou:

a)
Thiago Monteiro
, como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
16 (dezesseis) dias-multa
, em regime
semiaberto
, pela prática do delito de roubo majorado
quanto ao primeiro fato

(subtração de um veículo Corolla)
, sendo absolvido quanto ao segundo fato (roubo das vítimas no ponto de ônibus).

b)
Silas Daniel dos Santos Sousa
, como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II e art. 70, primeira parte, ambos do Código Penal, por quatro vezes, impondo-lhe a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
52 (cinquenta e dois) dias-multa
, em regime
semiaberto
, pela prática do delito de roubo majorado contra as vítimas
do segundo fato (roubo das vítimas no ponto de ônibus)
, sendo absolvido quanto ao primeiro fato (roubo do veículo Corolla).

c)
Evandro de Souza Cardoso
, nas mesmas condições e pelos mesmos fundamentos de Silas Daniel dos Santos Sousa, ou seja, condenado à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
52 (cinquenta e dois) dias-multa
, em regime
semiaberto
, pela prática do roubo contra as vítimas do fato2, sendo absolvido quanto ao roubo em face da vítima do fato
1
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a
reforma da sentença absolutória
quanto ao primeiro fato, pedindo a
condenação de Silas Daniel dos Santos Sousa e Evandro de Souza Cardoso
também pelo roubo do veículo Corolla, e a
condenação de Thiago Monteiro
pelo roubo do segundo fato (vítimas do ponto de ônibus), alegando suficiência do conjunto probatório colhido nos autos.

Em contrarrazões,
a defesa de Evandro de Souza Cardoso
pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando ausência de reconhecimento da vítima e ausência de provas robustas quanto à autoria.

A defesa de
Silas Daniel dos Santos Sousa e Thiago Monteiro
, em contrarrazões, igualmente requereu o desprovimento do recurso, alegando ausência de elementos probatórios suficientes para reforma da sentença absolutória e reafirmando a correção do juízo de origem.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso
interposto pelo Ministério Público, sustentando a suficiência do conjunto probatório para ensejar a condenação de todos os apelados pelos dois fatos imputados na denúncia (roubo do veículo e roubo no ponto de ônibus).

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
I- DO PRIMEIRO CRIME - ROUBO A MAC ARMADA COM CONCURSO DE PESSOAS - VÍTIMA RENIL:

(.
.
.) NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019. POR VOLTA DAS 15'00 HORAS. NA AVENIDA CORONEL ESCOLÁSTICO. NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos os denunciados SILAS. EVANDRO E THIAGO subtraíram para si um aparelho celular e o veículo da marca
toyota
, modelo
corolIa
XEI18VVT cor prata, placas KAT8409, contendo documenteis pessoais e urna sacola de roupas. tudo de propriedade da vítima RENIL.

II - DO SEGUNDO AO QUINTO CR1MES DE ROUBOS A MÃO ARMADA - VÍTIMAS SUZAMAR, VITORIA, JUNIOR E VANESSA:

EM CONCURSO MATERIAL, NO MESMO DIA 16 DE ABRIL DE 2019. POR VOLTA DAS 20.30 HORAS, NUM PONTO DE ÔNIBUS DA AVENIDA ISAAC PÓVOAS. NO CENTRO DESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, em concurso EVANDRO E
TH
I
AGO
formal impróprio - 05 vítimas - os
acusados
SILAS, subtraíram para si os seguintes objetos de propriedades de
vítimas
distintas:

A) DA
VÍTIMA
SUZAMAR E DE SUA FILHA DE 12 ANOS DE IDADE urna carteira feminina de cor marrom, uma bolsa feminina de cor marrom, um jaleco branco com detalhe rosa, um cartão transporte, documentos pessoais e um aparelho celular marca
Samsung
, modelo 55, contendo um chip.

B
) DA
VÍTIMA
VITORIA um aparelho celular marca
Samsung
, modelo J5 prime. contendo um chip, 1 Urna mochila de cor marrom e um cartão transporte
.

C) VÍTIMA JÚNIOR: um cartão transporte, documentos pessoais. uni porta documentos, um aparelho celular marca
a
pple
,
modelo
l
phone

Plus, cores branca e prata:

D)
VÍTIMA
VANESSA; um aparelho celular marca positivo contendo um chip
,
uma cadeira feminina de cor marrom, uma bolsa feminina e documentos pessoais

III- DOS FATOS COMUNS

Desponta dos autos inquisitoriais que, inicialmente. os Acusados abordaram a vítima RENIL
no momento em
que

e
la
destravava o seu veículo
corolla
quando, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, anunciaram o assalto. subtraíram as coisas e foragiram no automóvel da Ofendida.

Os autos revelam que naquele mesmo dia, por volta das 20:30 horas,
dos
Denunciados se aproximaram do ponto de Ônibus no veículo
corolla
subtraído da ofendida RENIL, quando desceram do carro os acusados SILAS E EVANDRO, quanto que o denunciado THIAGO permaneceu no Interior do veículo, de onde dava cobertura e aguardava para a fuga.

Apurou-se que os denunciados SILAS E EVANDRO, mediante grave ameaça exercida com a arrua de fogo embaixo da camisa, abordaram cada uma das Vítimas naquele ponto de Ônibus. subtraíram-lhe as coisas e... finalmente, foragiram no veículo
corolla
, conduzido pelo acusado TH
I
AGO.

04 Acionou-se a polícia militar que, após diligências, prendeu em flagrante 'delito os Denunciados.

Interrogados pelo delegado de
polícia
. os EVANDRO negaram a autoria delitiva (fls. 34/36 e 39/41).

O denunciado THIAGO, por sua vez, quando interrogado pela mesma autoridade policial, negou a autoria delitiva e delatou
os denunciados
SILAS E EVANDRO (fls. /45).

Contudo, os Denunciados foram reconhecidos como sendo autores do enfocado crime de roubo a mão armada (fls. 12, 17, 22. 25 e 29/30)
...”

(
sic -
id.
266390768
)
.

Após regular instrução do feito, o Juízo singular prolatou sentença condenando o réu Thiago, ora apelado, pela prática do crime de roubo majorado, no tocante ao fato 1 (subtração do veículo Corolla), e absolvendo os corréus Silas e Evandro quanto ao mesmo fato.

Ademais, condenou os apelados Silas e Evandro pela prática de roubo majorado relacionado ao fato 2 (subtração ocorrida em ponto de ônibus), absolvendo, por sua vez, o corréu Thiago quanto a esse episódio.

Irresignado, o Ministério Público pleiteia a
condenação de Silas e Evandro
também pelo
fato 1
, bem como
,
a condenação de
Thiago
pelo
fato 2
.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo
auto de prisão em flagrante (pág. 20), boletim de ocorrência (pág.77/80), termo de reconhecimento de pessoa (pág. 47/48), termo de exibição e apreensão (pág. 24/25), termo de reconhecimento de objeto (pág.49) termo de entrega (
pág.
51), auto de avaliação indireta

(
pág
.111)
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

No que se refere ao
fato 1
, ocorrido em 16 de abril de 2019, por volta das 15 horas, na Avenida Coronel Escolástico, em Cuiabá, a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado de veículo automotor restaram cabalmente demonstradas em relação ao
s
réu
s

Evandro de Souza Cardoso
e Silas Daniel dos Santos Sousa
.

Em juízo, o próprio
Evandro
assumiu espontaneamente a prática do roubo, narrando com detalhes a dinâmica do crime e os motivos que o levaram à execução do delito. Declarou que, por ser usuário de drogas, encontrava-se no Morro da Luz em companhia de dois outros indivíduos, consumindo entorpecentes, e que, ao acabarem os recursos,
“resolveram roubar um veículo”
, tendo um dos comparsas em sua posse
“uma espingarda de pressão”
.
Descreveu o momento exato do crime:
“A gente saiu pela rua de trás do morro da luz e subimos em direção à avenida, quando vimos a vítima encostada em uma grade, mexendo no celular”
. Ato contínuo, abordaram a vítima, que ao avistar a arma
“jogou a chave do carro”
e fugiu. Evandro confirmou que após a subtração,
“foragiram do local de posse do veículo”
.

Importante destacar que o
Evandro
, em sua confissão parcial, ainda que tenha tentado eximir Silas da coautoria, a própria narrativa contradiz essa exclusão, pois todos os elementos objetivos dos autos apontam que
três pessoas participaram do roubo
, e
três foram detidas pouco depois, nas mesmas circunstâncias e com os bens das vítimas
. Não se sustenta, portanto, a versão defensiva de que Silas teria sido um mero usuário de drogas no local.

A
participação de Silas e a
confissão
de Evandro
, além de coerente,
encontra
amplo respaldo nas demais provas constantes dos autos
, especialmente no relato da vítima
Renil
Oliveira da Silva
, que afirmou ter sido abordada por três homens, sendo um deles armado:
“
Eram três
[...] um
tava
com a arma e o outro estava do lado, né”
. Descreveu que, diante da ameaça, entregou a chave de seu veículo Toyota Corolla, cor prata, e fugiu do local. A vítima relatou que o primeiro indivíduo a abordou e subtraiu seu celular, mas que os outros dois surgiram logo em seguida:
“Eu virei para correr, que eu corri, já
deparei com os dois
”
.

Quanto aos demais, esclareceu que não teve visão nítida, mas que os outros dois homens surgiram em sua retaguarda, estando um deles armado, o que a levou a arremessar a chave do carro, veículo utilizado na sequência criminosa.

Embora tenha reconhecido formalmente apenas o primeiro abordador, que veio de frente, posteriormente identificado como Thiago Monteiro, a narrativa deixa evidente que outros dois indivíduos também participaram da ação, dando cobertura armada e garantindo a subtração do veículo.

A participação de
Silas
foi confirmada por elementos de prova convergentes, especialmente pelas declarações prestadas pelo delegado
Rogério Ferreira
e pelo policial militar
Alexandre
Torreyra
, que descreveram com precisão a sucessão dos eventos
e a participação de três
indivíduos
na ação delitiva.

A divisão de tarefas, própria do concurso de agentes, ficou bem delineada no relato da vítima, indicando que um dos assaltantes assumiu a direção do veículo, outro entrou pelo banco traseiro, e o terceiro ocupou o banco do carona.

O conjunto probatório, composto pela confissão judicial de Evandro, pela narrativa firme e coerente da vítima, e pelas declarações convergentes das autoridades policiais, não deixa dúvida quanto à participação efetiva do acusado na empreitada criminosa. Ressalte-se que sua confissão não foi genérica ou defensiva, mas rica em detalhes, inclusive mencionando a arma utilizada e o itinerário tomado após a prática do delito, aspectos que coincidem com os demais elementos colhidos na instrução.

Assim, diante da robustez do acervo probatório,
impõe-se a condenação de Evandro de Souza Cardoso
e Silas Daniel dos Santos Sousa
pelo crime de roubo majorado, nos termos do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal
, pela subtração do veículo Toyota Corolla e dos objetos da vítima
Renil
Oliveira da Silva, em concurso
de
agentes.

No que se refere ao
fato 2
, consistente no roubo ocorrido na noite de 16 de abril de 2019, por volta das 20h30min, no ponto de ônibus localizado na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, a autoria do crime por parte do réu
Thiago Monteiro
restou devidamente comprovada, sendo irrefutável sua participação na empreitada delitiva,
não apenas por sua posição ao volante do veículo subtraído, mas também pelo nexo lógico e cronológico que o vincula, de maneira inegável, às três etapas concatenadas da empreitada criminosa.

Não se pode admitir, sob qualquer perspectiva lógica, que a participação de
Thiago Monteiro
no roubo ocorrido no ponto de ônibus seja dissociada da sequência criminosa em que ele, de forma direta, se envolveu desde o início.

A linha do tempo dos fatos revela, de maneira inequívoca, sua inserção em todas as fases da empreitada:
(1)
no início da tarde, ele foi reconhecido pessoalmente pela vítima
Renil
Oliveira da Silva
como o autor da abordagem no roubo do veículo Corolla, ocasião em que subtraiu seu celular e recebeu as chaves do automóvel, fugindo em seguida com outros dois indivíduos.
(2)
Mais tarde,
esse mesmo veículo foi utilizado
como instrumento para a prática de novo roubo, desta vez contra várias vítimas que estavam no ponto de ônibus,
ação na qual o condutor permaneceu dentro do carr
o
enquanto os demais desciam para subtrair os pertences.
(3)
Pouco depois, Thiago foi localizado
próximo ao veículo abandonado
, com o capô ainda quente, junto de outros comparsas e de diversos objetos pertencentes às vítimas.

Esse encadeamento de eventos elimina qualquer hipótese de casualidade. Não há como sustentar que alguém que iniciou a cadeia criminosa subtraindo o automóvel, e que foi capturado nas imediações do local de abandono do veículo, ainda de posse dos produtos do crime, não tenha tomado parte efetiva no segundo roubo
, como
aquele que permaneceu no interior do Corolla dando cobertura aos comparsas
.

A sua atuação contínua evidencia a adesão plena ao plano delitivo e reforça o vínculo entre os três momentos da conduta criminosa. Logo, sua responsabilização pelo roubo
n
o ponto de ônibus é consequência direta e necessária da comprovação de sua participação desde o início até a consumação final dos delitos.

A vítima
Suzamar
Daiane dos Reis
, ouvida em juízo, descreveu com clareza que, ao se aproximar do ponto de ônibus,
“chegou esse Corolla prata”
e
“desceu esses rapazes”
, ressaltando que
“um ficou na ponta e outro na outra ponta”
do grupo de vítimas, e que
“ficou um no volante desses dois”
. Ou seja, dois autores desceram do veículo e abordaram as vítimas de forma direta, enquanto um terceiro permaneceu ao volante. Indagada de forma precisa, a vítima confirmou expressamente:
“Ficou um no volante”
, descrevendo, ainda, que todos os indivíduos estavam
“de cara limpa”
, sem o uso de capuzes ou obstrução facial, o que demonstra plena visibilidade das ações.

A versão é coerente com o padrão de divisão de tarefas típico do concurso de pessoas. Ato contínuo, o veículo foi encontrado abandonado nas proximidades da Santa Casa, ainda com o motor quente, e com diversos pertences das vítimas. Os três acusados, entre eles
Thiago
, foram
presos logo em seguida nas imediações, no Morro da Luz
, com parte dos objetos subtraídos.

O delegado
Rogério da Silva Ferreira
, afirmou de forma clara e segura que
“as vítimas do ponto de ônibus citam o veículo Corolla, com três suspeitos”
, corroborando a versão das vítimas que presenciaram o crime. Quando indagado sobre eventual confusão com outro suposto autor de nome Thiago Magrelo, o delegado respondeu que
“esse Thiago Magrelo possa não existir ou ser o próprio Thiago Monteiro”
, ressaltando a tentativa do réu de afastar sua vinculação aos fatos com narrativa inverossímil.

Rogério ainda esclareceu que, após os crimes, o Corolla foi localizado
“
com as portas abertas, o motor ainda quente e com diversos documentos e objetos das vítimas em seu interior
”
, confirmando que os autores
“
abandonaram o carro e fugiram a pé, sendo capturados minutos depois nas imediações do Morro da Luz
”
. Apontou que esse local é conhecido por ser
“região utilizada para troca e venda de entorpecentes e escoamento de objetos roubados
”
, e que os réus
“
retornaram ao local onde estavam os objetos deixados, e que os três réus teriam retornado naquele local
”
.

O policial militar
Alexandre Reis
Torreyra
de Oliveira
corroborou integralmente essa versão, narrando que, após receberem informações via CIOSP sobre a ocorrência de diversos roubos realizados com uso de um veículo Corolla prata, imediatamente passaram a realizar patrulhamento na área central. Disse que
“
por volta das 20h, começaram a radiar do 1o Batalhão que estariam usando um Corolla prata quatro portas e estavam fazendo arrastão na área central
”
, sendo que
“não foi furto, foram vários roubos, porque houve o emprego de arma longa e paravam e abordavam nos pontos de ônibus”
. Confirmou que o veículo foi encontrado com os sinais de uso recente:

“tinha um Corolla com a porta aberta, foi constatado que era o veículo que havia sido roubado a posteriori, com vários pertences de transeuntes
”
.

Relatou que, após a localização do automóvel, foi montado um cerco policial, e ao se dirigirem ao Morro da Luz,
“
abordamos um suspeito e as características batiam: altura, estatura física, aparência, vestimentas
”
. Informou ainda que com os indivíduos foram localizados
“aproximadamente sete a oito aparelhos celulares, alguns na cintura dos suspeitos e outros escondidos nas mediações, em uma sacola que foi encontrada quando um dos celulares tocou”
.

Diante desse encadeamento, resta evidente que o
apelante Thiago

participou ativamente de todas as fases da ação delitiva: foi reconhecido no roubo do Corolla (ato inicial), utilizou o veículo como instrumento do crime subsequente (ato intermediário), e foi localizado com os produtos do crime imediatamente após a fuga (ato final).

Não há espaço para alegações de desconhecimento ou presença
acidental, não
é crível que alguém que foi autor do roubo do veículo, que depois foi visto ao volante durante outro assalto e que foi preso junto ao carro e aos bens roubados não tenha qualquer relação com a sequência delitiva.

A jurisprudência é firme ao reconhecer a coautoria na modalidade dolosa sempre que comprovado o vínculo entre os agentes e a convergência de condutas para o resultado comum. Portanto, Thiago Monteiro concorreu para o crime
n
o ponto de ônibus ao permanecer dentro do veículo dando apoio à ação, facilitando a fuga e assegurando o êxito da empreitada. Sua atuação foi decisiva e se insere de forma orgânica no contexto da prática delitiva conjunta.

Assim, diante da inequívoca demonstração de que
Thiago permaneceu no interior do Corolla aguardando os comparsas, garantindo a fuga e contribuindo para o sucesso da empreitada criminosa
, impõe-se sua
condenação pela prática do crime de roubo qualificado
, nos termos do artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal. A autoria é clara, a prova é robusta e não subsiste dúvida razoável sobre sua participação ativa no roubo coletivo perpetrado no ponto de ônibus.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante
Thiago
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Acresça-se que,
o
s
apelante
s
, preso
s
em flagrante em poder dos bens subtraídos,
faz-se imperiosa manter
a condenação pelo delito de
roubo
majorado
“quando
a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”

(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021)
.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados
aos apelantes
, tudo a confirmar a ocorrência
das práticas delituosas
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
e das vítimas
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

DOSIMETRIA

Reconhecida a participação dos réus nos delitos, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva.

Isso porque, como cediço, o crime continuado consiste no concurso de crimes aferível quando o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete pluralidade de delitos da mesma espécie e, diante da identidade das condições de tempo, local e modo de execução em que são praticados, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Trata-se, de ficção jurídica afeta a questões de política criminal, através da qual o Estado-juiz visa beneficiar o réu e impedir que venha a ser infligido individualmente com as sanções previstas para cada uma das condutas típicas cometidas, razão pela qual se considera que os diversos crimes praticados compõem uma única infração penal, ao menos para fins de aplicação da pena.

A partir da leitura do art. 71, “
caput”
, do Código Penal, depreende-se que o reconhecimento da figura do crime continuado pressuponha o preenchimento de três requisitos de ordem objetiva, a saber: (1) pluralidade de condutas; (2) pluralidade de crimes da mesma espécie; e (3) condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.

Além disso, para que a pluralidade de crimes venha a ser tida como um único delito contínuo, ou seja, para que se caracterize a ficção jurídica em comento, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem ser necessária, também, a unidade de desígnios entre as condutas, isto é, os vários crimes devem resultar de um plano previamente arquitetado pelo agente, no sentido de cometê-los em sequência e nos mesmos moldes. Trata-se da denominada teoria objetivo-subjetiva ou teoria mista.

No caso, verifico que os
2
(
dois
) crimes praticados são da mesma espécie (roubo) possuem semelhança na forma de execução (grave ameaça mediante emprego de arma de fogo); identidade de lugar (realizou os crimes
em regiões próximas da mesma cidade
), similitude de objetos subtraídos (
veículo e celulares
), ocorreram
na mesma
datas
(
1
6/04/2019
)
, no intervalo
de
algumas horas
e contra vítimas diferentes
(
Suzamar
, Vitória, Júnior e Vanessa, bem como, a
Renil
Oliveira da Silva
)
, a atrairá continuidade delitiva (CP, art. 71).

À vista disso, tenho por suficientemente demonstrado que os crimes de roubo ora em análise aconteceram de forma subsequente, pois se deram nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução ̧ tendo se evidenciado, de igual forma, a unidade de desígnios quanto às condutas; motivo pelo qual mantém-se a incidência da continuidade delitiva na hipótese, o que faço com arrimo no entendimento firmado no âmbito do c. STJ, veja-se:

“Da análise das condutas delituosas do agravado é possível detectar o liame subjetivo que as une, uma vez que a descrição das infrações criminais imputadas permite aferir que os delitos subsequentes foram continuação do primeiro. II- A decisão se embasou em elementos de fato e de direito para chegar ao deslinde da questão, com o reconhecimento da continuidade delitiva, em vista do preenchimento dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva conforme exigidos pela teoria mista, adotada pelo STJ. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no HC n. 790.919/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023).

Assim, passo a dosimetria.

Roubo Majorado

EVANDRO DE SOUZA CARDOSO.

O art. 157 do Código Penal prevê pena de 04 a 10 anos de reclusão e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que há
negativação
da circunstância judicia
l “circunstância do crime”
(concurso de agentes)
, fixo a pena-base
acima do
mínimo legal, ou seja, 4 anos
e 6 meses
de reclusão e 1
1
dias-multa.

2a Fase:
Reconheço a atenuante da “confissão espontânea”, motivo pelo qual,
r
e
duzo a pena aplicada
, resultando a pena, até aqui apurada, em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

3a Fase:
Reconheço a causa de aumento decorrente do “uso de arma de fogo”, motivo pelo qual, majoro a pena estabelecida em
2
/3, resultando na pena de
6
anos e
8
meses de reclusão e 13 dias-multa.

Nos termos do art. 71 do Código Penal, reconheço a continuidade delitiva
(Fato 1, subtração do veículo Corolla)

e aumento a pena em um sexto (1/6),
fixando-a definitivamente em
7
anos,
9
meses e
1
0 dias de reclusão e 14 dias-multa
para
Evandro de Souza Cardoso
.

Estabeleço o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena,
porque
:

“apesar de a pena definitiva do recorrente ter sido fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos e ausente a reincidência,
as circunstâncias
judiciais
desfavoráveis autorizam a manutenção do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda,
nos termos do artigo 33, § 3o do Código Penal. [...] De acordo os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito) anos, em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. (N.U 0007342-49.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 07/03/2025)

SILAS DANIEL DOS SANTOS SOUSA.

O art. 157 do Código Penal prevê pena de 04 a 10 anos de reclusão e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que há
negativação
da circunstância judicial “circunstância do crime”
(concurso de agentes)
, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

2a Fase:

Observo que não há atenuantes ou agravantes, resultando a pena, até aqui apurada, em
4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

3a Fase:
Reconheço a causa de aumento decorrente do “uso de arma de fogo”, motivo pelo qual, majoro a pena estabelecida em 2/3, resultando na pena de
7
anos e
6
meses de reclusão e 13 dias-multa.

Nos termos do art. 71 do Código Penal, reconheço a continuidade delitiva (Fato 1, subtração do veículo Corolla) e aumento a pena em um sexto (1/6),
fixando-a definitivamente em
8
anos, 9 meses de reclusão e 14 dias-multa para

Silas Daniel dos Santos Sousa, em regime fechado
.

THIAGO MONTEIRO

O art. 157 do Código Penal prevê pena de 04 a 10 anos de reclusão e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que há
negativação
da circunstância judicial “circunstância do crime”
(concurso de agentes)
, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

2a Fase:
Observo que não há atenuantes ou agravantes, resultando a pena, até aqui apurada, em
4 anos
e 6 meses
de reclusão e 1
1
dias-multa.

3a Fase:
Reconheço a causa de aumento decorrente do “uso de arma de fogo”, motivo pelo qual, majoro a pena estabelecida em 2/3, resultando na pena de
7
anos e
6
meses de reclusão e 13 dias-multa.

Nos termos do art. 71 do Código Penal, reconheço a continuidade delitiva
(Fato 2 – assalto no ponto de ônibus)

e aumento a pena em um sexto (1/6),
fixando-a definitivamente em
8
anos, 9 meses de reclusão e 14 dias-multa para

Thiago Monteir
o
, em regime fechado
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
,

para condenar
Evandro de Souza Cardoso
à pena de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa; a
Silas Daniel dos Santos Sousa
à pena de
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, bem como, 14 (quatorze) dias-multa; e a
Thiago Monteiro
à pena de
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, além de 14 (quatorze) dias-multa.

COMUNIQUE-SE imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025